Tribunal: STF
Processo: RE 97643
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. ADVOGADO DA CONSULTORIA GERAL DO
ESTADO, APOSENTADO NO NIVEL DA ATIVIDADE. NÃO TEM DIREITO A AUMENTO
DE PROVENTOS QUE NÃO CORRESPONDE A REPOSIÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO
MONETÁRIA, E SIM A RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO NA ATIVIDADE
(CONSTITUIÇÃO, ART-102, PAR-1.).